Tribunal: TJES
Processo: 0001838-77.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001838-77.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YAN BRIAN OLIVEIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001838-77.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAN BRIAN OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.

1. O QUE SE DISCUTE:

A responsabilidade criminal de condutor de motocicleta com motor furtado/roubado, chassi adulterado e placa artesanal (adesivada)
.

A validade do reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência diante da alegação de transcurso do prazo de 5 anos (período depurador)
.

2. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL:

Inversão do Ônus da Prova:
No crime de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do agente gera a presunção de culpa. Cabe ao réu provar a origem lícita ou a ausência de dolo, o que não ocorreu no caso (Precedente: STJ, AREsp 3043523/DF).

Dolo Comprovado:
A ciência de que o veículo era "de roça" (sem documentos) e a circulação com placa adesivada demonstram, no mínimo, o dolo eventual, afastando a tese de erro de tipo (Precedente: STJ, EDcl no REsp 2260825/SP).

Maus Antecedentes:
Condenações que ultrapassaram o prazo de 5 anos (período depurador) não servem para reincidência, mas podem ser legalmente utilizadas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria (Precedente: STJ, HC 1041612/SP).

Reincidência Mantida:
Para afastar a reincidência pelo período depurador, é necessária a prova da data exata do cumprimento ou extinção da pena anterior, ônus do qual a defesa não se desincumbiu (Precedente: STJ, HC 1029743/MG).

3. TESES DE JULGAMENTO:

Tese 1:
Na receptação, a posse do objeto produto de crime inverte o ônus da prova (Art. 156 do CPP).

Tese 2:
O prazo depurador de 5 anos exige prova da data de extinção da punibilidade e não impede a valoração de maus antecedentes.

4. DECISÃO:

Recurso conhecido e não provido.
Fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001838-77.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAN BRIAN OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por YAN BRIAN OLIVEIRA DE SOUZA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de dias-multa.

Em suas razões (Id. 19294455), a defesa pleiteia: (i) Absolvição: Alega ausência de dolo e insuficiência de provas, sustentando que o réu adquiriu o bem de boa-fé via Facebook Marketplace e consultou um despachante sobre a regularidade do veículo; (ii) Redução da Pena: Requer o afastamento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, argumentando a ocorrência do período depurador de 5 anos (art. 64, I, do CP) em relação a condenações de 2017; (iii) Honorários: Arbitramento de verba honorária à defensora dativa pela atuação em segundo grau.

Como se extrai da denúncia, no dia 31 de maio de 2022, o apelante foi flagrado conduzindo uma motocicleta Honda CG 160 Titan EX com sinais de identificação (chassi e placa) adulterados, sendo constatado que o motor pertencia a outro veículo com restrição de furto/roubo. O juízo de primeiro grau considerou o dolo comprovado pelas circunstâncias da apreensão, notadamente a placa adesivada e a admissão do réu de que sabia tratar-se de "moto de roça" (sem documentação).

A defesa sustenta a ausência de dolo, alegando que o apelante teria adquirido o veículo de boa-fé. Todavia, a análise do conjunto probatório revela que as circunstâncias da apreensão - veículo com motor de origem ilícita, chassi adulterado e placa artesanal (adesivada) - são incompatíveis com a ignorância da origem espúria. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no AREsp 3043523/DF, a apreensão de objeto produto de crime em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, operando-se a inversão do ônus da prova. Cabe ao réu apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que a versão de "compra por rede social" e "consulta a despachante" permaneceu isolada nos autos. Ademais, afasto a tese de erro de tipo. Como bem salientado no EDcl no REsp 2260825/SP (STJ), a alegação de erro de tipo invencível deve ser confrontada com a diligência esperada do homem médio. Ao admitir que sabia tratar-se de "moto de roça" e circular com placa adesivada, o réu assumiu o risco e demonstrou ciência da ilicitude, o que caracteriza, no mínimo, o dolo eventual.

Quanto à pena-base, mantenho a valoração negativa dos antecedentes. Conforme o entendimento exposto no HC 1041612/SP (STJ), o decurso do prazo de 5 anos (período depurador) impede o reconhecimento da reincidência, mas não obsta a consideração de condenações pretéritas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. No que tange à agravante da reincidência, a defesa não logrou comprovar o transcurso do período depurador. Como reforça o precedente HC 1029743/MG (STJ), a contagem do prazo de 5 anos (art. 64, I, CP) exige a prova inequívoca da data do cumprimento ou extinção da pena. Inexistindo tal dado nos autos, e havendo condenações anteriores idôneas, a manutenção da reincidência é medida que se impõe para fins de repressão penal adequada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão da atuação do advogado dativo, fixo em seu favor os honorários advocatícios no patamar de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)